Tribunal: TJSP
Processo: 1027825-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Despesas de condomínio - Julgamento conjunto de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de embargos à execução - Embargos à execução propostos após o ajuizamento, pelo executado, da ação declaratória, com pretensões idênticas - Extinção dos embargos à execução, por falta de interesse de agir - Possibilidade - Sucumbência do executado, nos embargos à execução, porque, no caso concreto,

Ementa:
- Despesas de condomínio - Julgamento conjunto de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de embargos à execução - Embargos à execução propostos após o ajuizamento, pelo executado, da ação declaratória, com pretensões idênticas - Extinção dos embargos à execução, por falta de interesse de agir - Possibilidade - Sucumbência do executado, nos embargos à execução, porque, no caso concreto, eles eram desnecessários.
- Execução de despesas condominiais vencidas após a arrematação do bem - Propositura após o prazo prescricional de cinco anos, contados da arrematação - Existência de demanda em curso, quando da arrematação, em relação às despesas vencidas e vincendas - Arrematante que não é devedor solidário nem participou daquela demanda, não havendo interrupção do prazo prescricional em relação a ele - Prescrição reconhecida, com consequente extinção da execução - Cabimento - A extinção da execução não implica novo arbitramento de verba honorária sucumbencial, porque ela já foi fixada na sentença proferida na ação declaratória, que reconheceu a prescrição das verbas executadas - Apelos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027825-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEIRAS I, é apelado/apelante LUIZ CARLOS
TORRES.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1027825-63.2018.8.26.0100
37a Vara Cível Central de São Paulo
Apelante/apelado: Condomínio Edifício Paineiras I
Apelante/apelado: Luiz Carlos Torres
Juíza de 1a Instância: Patrícia Martins Conceição
Voto no 30534.
- Despesas de condomínio - Julgamento conjunto de ação
declaratória de inexigibilidade de débito e de embargos à
execução - Embargos à execução propostos após o
ajuizamento, pelo executado, da ação declaratória, com
pretensões idênticas - Extinção dos embargos à execução, por
falta de interesse de agir - Possibilidade - Sucumbência do
executado, nos embargos à execução, porque, no caso
concreto, eles eram desnecessários.
- Execução de despesas condominiais vencidas após a
arrematação do bem - Propositura após o prazo prescricional
de cinco anos, contados da arrematação - Existência de
demanda em curso, quando da arrematação, em relação às
despesas vencidas e vincendas - Arrematante que não é
devedor solidário nem participou daquela demanda, não
havendo interrupção do prazo prescricional em relação a ele -
Prescrição
reconhecida,
com
consequente
extinção
da
execução - Cabimento - A extinção da execução não implica
novo arbitramento de verba honorária sucumbencial, porque
ela já foi fixada na sentença proferida na ação declaratória, que
reconheceu a prescrição das verbas executadas - Apelos não
providos.
Trata-se de apelos interpostos pelas partes contra a r.
sentença de fls. 278/283, que, conjuntamente, julgou extintos os embargos à
execução no 1071315-38.2018.8.26.0100, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, bem como julgou procedentes em parte os pedidos formulados na
ação declaratória no 1027825-63.2018.8.26.0100, para declarar prescrita a pretensão
de cobrança dos débitos condominiais vencidos entre 1o.11.2010 e 1o.9.2012 e,
consequentemente, extinta a execução no 1016975-47.2018.8.26.0100, com
fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. A sucumbência em relação
aos embargos à execução caberá ao executado, que, sem interesse de agir, formulou
os mesmos pedidos já deduzidos na ação ordinária, sem, inclusive, informar tal fato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
3
arcando ele com as custas e despesas correspondentes, bem como com honorários
advocatícios em favor do exequente, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
execução. Em relação à ação declaratória, em virtude da mínima sucumbência do
autor, o condomínio réu arcará com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios ao autor, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Sustenta o condomínio exequente que: a) deve ser
aplicado ao caso o disposto no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, utilizando-se como
paradigma
o
recurso
repetitivo
REsp
no
1.091.539,
porque
no
feito
0157934-37.2008.8.26.0100 se discutia o pagamento das cotas condominiais
vencidas e vincendas do apartamento no 92, de forma que houve interrupção do prazo
prescricional e, somente com o trânsito em julgado daquela ação, ocorrido em
12.4.2017, é que teve reinício o prazo, tendo sido ajuizada a execução em face do
apelado, em 28.2.2018; b) propôs a execução contra o apelado para reclamar o
pagamento das cotas condominiais relativas ao período de novembro de 2010 a
março de 2012, tendo em vista que ele arrematou o apartamento em leilão judicial, no
dia 3.11.2010, mas, diante da discussão quanto ao pagamento das cotas pela antiga
proprietária, na ação 0157934-37.2008.8.26.0100, o condomínio só propôs a
execução após o trânsito em julgado daquela demanda, justamente porque a antiga
proprietária insistia em discutir a arrematação do imóvel pelo ora apelado; c) diante da
incerteza de a quem deveriam ser endereçadas as cobranças das cotas vencidas, o
apelante manteve a cobrança contra a antiga proprietária, porque havia aparência de
correta propositura da ação contra ela, para, somente após o trânsito em julgado,
cobrar do apelado; d) o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de
que a citação válida em processo, mesmo que extinto sem julgamento do mérito,
importa interrupção da prescrição, bem como de que, interrompido o prazo
prescricional, ele só volta a correr com o trânsito em julgado do aresto que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, de forma que houve interrupção do prazo
prescricional. Pede a reforma da sentença.
O executado alega que: a) o condomínio ajuizou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
4
execução no 1016975-47.2018.8.26.0100, aos 28.2.2018, cobrando despesas de
1o.11.2010 a 1o.3.2012, e o apelante distribuiu a ação declaratória em 14.3.2018,
desconhecendo a propositura da execução, posto que sua citação só ocorreu em
14.7.2018 e, após a citação, ofertou os embargos à execução; b) há erro material,
porque houve extinção de três ações, mas condenação ao pagamento das verbas da
sucumbência em apenas duas delas, sendo que, em relação à extinção da execução
promovida pelo condomínio, não houve imposição de sucumbência, em desrespeito
ao art. 85 do CPC; c) com fundamento no princípio da causalidade, o condomínio
deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial decorrente da extinção da
execução; d) o ônus sucumbencial relativo à extinção dos embargos à execução no
1071315-38.2018.8.26.0100 não deve recair sobre o apelante, porque a execução se
fundou em títulos prescritos e, se o executado não tivesse ofertado os embargos à
execução e, além disso, embargos de declaração contra a decisão que não atribuiu
efeito suspensivo à execução, teriam sido promovidos atos executórios em seu
desfavor, de forma que tinha sim interesse de agir e necessitava opor os embargos à
execução; e) ainda que a extinção dos embargos se dê pela perda superveniente do
interesse de agir, qual seja, a declaração de inexigibilidade do débito, o ônus da
sucumbência é do condomínio exequente. Pede a reforma da sentença.
Recursos tempestivos e preparados.
Houve respostas (fls. 357/364 e 365/372).
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao E. Des. Felipe
Ferreira, integrante da 26a Câmara de Direito Privado (fl. 376), que representou pela
redistribuição do apelo, em razão da prevenção decorrente do julgamento da
Apelação no 0157934-37.2008.8.26.0100 (fl. 377), motivo pelo qual este apelo foi
redistribuído, em 10.6.2019, a esta relatora (fl. 387).
É o relatório.
1) Primeiro, os embargos à execução (processo no
1071315-38.2018.8.26.0100).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
5
O executado afirma que tem interesse de agir e que os
embargos eram necessários, porque sem eles não teria obtido a suspensão do curso
da execução, mas o apelante não tem razão.
A ação declaratória (proc. 1027825-63.2018.8.26.0100),
embora tenha sido ajuizada antes da citação do executado apelante na execução no
1016975-47.2018.8.26.0100 (fl. 152), foi proposta objetivando a declaração de
inexigibilidade das despesas vencidas de 1o.11.2010 a 1o.9.2012 (fls. 3 e 19), ou seja,
do período abrangido pela execução (fl. 3 da execução, primeiro parágrafo), sob a
alegação de que elas estavam prescritas, idêntica pretensão dos embargos à
execução (fls. 1/16 do proc. 1071315-38.2018.8.26.0100).
Como a ação declaratória já estava em andamento,
quando da citação na execução, bastaria que o executado tivesse informado o fato na
execução e pleiteado que ela fosse suspensa, obtendo o mesmo efeito prático dos
embargos, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda.
Assim sendo, o executado não tinha mesmo interesse de
agir e a propositura dos embargos à execução foi desnecessária, motivo pelo qual ele
responde pelos ônus da sucumbência, tal como fixado em 1o Grau.
2)
Por
outro
lado,
a
execução
no
1016975-47.2018.8.26.0100 foi ajuizada sob a consideração prévia de que as verbas
condominiais em atraso e as vincendas foram objeto de ação proposta em 2008 (no
0157934-37.2008.8.26.0100), movida contra a proprietária anterior do imóvel, Maria
Luiza Vitorasso. No curso daquela demanda o apartamento foi penhorado em
execução fiscal federal e foi arrematado pelo ora executado, em 3.11.2010, tendo
constado a dívida condominial no edital da praça, de modo que que as despesas
anteriores à arrematação deverão ser quitadas com o seu produto, mas os débitos
posteriores são de responsabilidade do arrematante, conforme decisão exarada no
processo no 0157934-37.2008.8.26.0100, que transitou em julgado em 12.4.2017.
Afirma, o condomínio exequente, que a razão de ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
6
ingressado com a execução após o prazo quinquenal previsto em lei foi a discussão
sobre a legitimidade para responder pela dívida, nos autos da ação no
0157934-37.2008.8.26.0100 (fls. 1/2 da execução).
Ocorre que o arrematante não foi parte naquela ação
nem, consequente, foi nela citado, e “Se a citação é de quem não é parte legítima ad causam,
não se interrompe a prescrição nem se impede a consumação da decadência (STJ-Corte Especial, ED
no Ag em REsp 1.294.919, Min. Laurita Vaz, j. 5.12.18, DJ 13.12.18; RT 649/131, RF 303/182)” (1), de
modo que a citação da anterior proprietária e a discussão travada entre ela e o
condomínio sobre a responsabilidade das despesas condominiais anteriores e
posteriores à arrematação não implica interrupção da prescrição em relação ao
arrematante.
A propósito, não há solidariedade entre a antiga
proprietária e o arrematante, o que afasta a incidência do art. 204 e seus parágrafos,
do Código Civil, nem há prova de que o arrematante executado tenha praticado
“qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito” do
condomínio exequente (CC, art. 202, VI).
De se ver, tal como constou da sentença, que o art.
1.345 do Código Civil estabelece a responsabilidade do adquirente não só pelos
débitos posteriores, mas também pelos anteriores à arrematação, de modo que o
condomínio exequente não precisava aguardar o trânsito em julgado daquele
processo para buscar o recebimento do seu crédito perante o executado, já que, a
partir da data da arrematação, ele era e é inequivocamente responsável pelos
encargos incidentes sobre o bem.
Ademais, a sentença prolatada nos autos do processo no
0157934-37.2008.8.26.0100, em 21.2.2014 (fls. 92/95), condenou a proprietária
anterior ao pagamento dos “débitos condominiais em atraso até a data da arrematação” (fl. 94,
penúltimo parágrafo) e só ela apelou (fl. 153).
Assim sendo, a partir da data da sentença, o condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
7
já poderia ter buscado o recebimento do seu crédito perante o arrematante, já que,
como se sabe, não pode haver “reformatio in pejus”, de modo que o julgamento do
apelo da proprietária anterior não poderia ampliar o período reconhecido na sentença,
para alcançar os débitos posteriores à arrematação, observando-se, por fim, que a
sentença foi mantida pelo v. acórdão proferido na respectiva apelação, em 29.7.2015
(fls. 153/156).
Como o condomínio se manteve inerte e só ajuizou a
execução em 28.2.2018, pretendendo o recebimento de cotas vencidas entre
novembro de 2010 e março de 2012, inafastável o reconhecimento da prescrição.
Por fim, caberia ao condomínio apelante demonstrar que
há similitude entre o que foi decidido no REsp no 1.091.539 com este caso concreto,
porém, no apelo só foi transcrita a ementa do acórdão (fl. 296), motivo pelo qual ele
não pode ser tido como paradigma e não há como ser aplicado à hipótese dos autos o
disposto no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC.
De resto, não é cabível a condenação do condomínio ao
pagamento de verbas sucumbenciais na execução, porque os honorários decorrentes
da sucumbência já foram fixados na ação declaratória no 1027825-63.2018.8.26.0100,
que reconheceu a prescrição e determinou a completa extinção da execução,
atendendo a ambas as demandas.
Em suma, a sentença não comporta reforma.
Considerando o previsto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do
condomínio para 11% sobre o valor atualizado dos embargos à execução, e os
devidos aos patronos do executado para 11% sobre o valor atualizado da causa, em
relação à ação declaratória.
Diante do exposto, nego provimento aos apelos.
SILVIA ROCHA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027825-63.2018.8.26.0100 -Voto no 30534
8
Notas:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código Civil e legislação civil em vigor", Ed. Saraiva, 37a edição, 2019, nota 7
ao art. 202, p. 150.